Tribunal: TJDFT
Processo: 0734291-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0734291-13.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEONARDO DE CARVALHO E SILVA PACIENTE: PAULO RICARDO MORAES MILHOMEM AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA-DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Leonardo de Carvalho e Silva, em favor de Paulo Ricardo Moraes Milhomem, contra sentença da MM. Juíza de Direito Substituta do Tribunal do Júri de Brasília/DF que, ao condenar o paciente nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, conforme decidido pelo Corpo de Jurados, manteve a sua prisão preventiva e contra a decisão que determinou a expedição de carta de guia provisória, nos autos da ação penal no 0729931-03.2021.8.07.0001 (ID 50287963, p. 2/6, e ID 50287966, p. 2). Consta que o paciente foi preso em flagrante no dia 25/08/2021 e, posteriormente, denunciado nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em razão de que “o denunciado, na condução do veículo [...], com intenção de matar ou, quando menos, assumindo o risco de produzir o resultado morte, arremeteu o veículo contra [a vítima], atropelando-a intencionalmente e vindo, em seguida, a passar com o automóvel por cima da vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito [...]”. A denúncia foi recebida em 09/09/2021. Contra a decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, a Defesa impetrou o HC no 727748-62.2021.8.07.0000, cuja ordem foi denegada pela Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria e à unanimidade, na sessão de julgamento de 09/09/2021. Posteriormente, foram impetrados habeas corpus visando à revogação da prisão preventiva do paciente, bem como substituição por prisão domiciliar, a saber, HC no 0728820-84.2021.8.07.0000, e HC no 0738654-14.2021.8.07.0000, os quais tiveram a ordem denegada por esta Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria e à unanimidade, em sessões de julgamento realizadas nas datas de 16/09/2021 e 03/02/2022, respectivamente. Contra o acórdão do HC no 0738654-14.2021.8.07.0000, a Defesa do paciente interpôs o RHC no 160.823, com seguimento negado pelo eminente Ministro Sebastião Reis Júnior, em decisão proferida em 25/02/2022, ao fundamento de que “o recurso não evidenciou a aduzida ilegalidade manifesta na manutenção da prisão preventiva do recorrente”. Ademais, os embargos de declaração opostos pela Defesa foram rejeitados pelo eminente Ministro Relator, conforme decisão exarada na data de 08/03/2022. A Defesa impetrou o HC no 214.524 no Supremo Tribunal Federal impugnando a decisão monocrática do relator do RHC no 160.823 no Superior Tribunal de Justiça. O eminente relator, Ministro Ricardo Lewandowski, negou seguimento à impetração pela ausência de análise da decisão impugnada pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça”, conforme decisão proferida em 22/04/2022. Na ocasião, consignou não verificar “teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise per saltum das questões trazidas no presente habeas corpus, especialmente porque a defesa sequer trouxe cópia do ato impugnado.” Em 04/06/2022, a autoridade impetrada pronunciou o paciente nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e manteve a prisão preventiva do paciente. Foi impetrado o HC no 0719928-55.2022.8.07.0000 contra a decisão de pronúncia, na parte em que manteve a prisão preventiva do paciente, cuja ordem foi denegada por esta Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria e à unanimidade, em sessão de julgamento do dia 28/07/2022. Contra a liminar desse habeas corpus, a Defesa impetrou o HC no 751.440 no Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido pelo relator, eminente Ministro Sebastião Reis Júnior, por decisão proferida em 28/06/2022. O agravo regimental interposto não provido pela Sexta Turma, em sessão de julgamento realizada em 09/08/2022. E contra o acórdão do mesmo habeas corpus, o HC no 719928-55.2022.8.07.0000, a Defesa impetrou o RHC no 170.478, não conhecido pelo relator, o eminente Ministro Sebastião Reis Júnior, em decisão exarada em 13/09/2022. Contra essa decisão do RHC no 170.478, a Defesa impetrou o HC no 221.840 no Supremo Tribunal Federal, o qual teve negado o seu seguimento pelo eminente relator, Ministro Ricardo Lewandowski, em 28/10/2022, ao fundamento de que “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte”. Na mesma decisão, mantida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal ao negar provimento ao agravo regimental, consignou que “não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise per saltum das questões trazidas no presente habeas corpus.” Em julgamento do Recurso em Sentido Estrito em 15/09/2022, a Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria, negou provimento ao recurso da Defesa e deu provimento ao do Ministério Público e Assistente de Acusação para pronunciar o paciente no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Opostos embargos de declaração pela Defesa, foi-lhes negado provimento em sessão do dia 10/11/2022. Em 23/02/2023, foi proferida decisão de reanálise da prisão cautelar pelo Juízo a quo, consoante artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, sendo mantida a prisão preventiva imposta ao paciente. A Defesa opôs embargos de declaração, recebidos como pedido de revogação da prisão preventiva diante da inexistência dos vícios apontados e da intempestividade do recurso. Em 08/03/2023, a autoridade impetrada reiterou as decisões anteriores que mantiveram a prisão cautelar do paciente. A Defesa impetrou o HC no 0707947-92.2023.8.07.0000 impugnando tal decisão. Em sessão da Segunda Turma Criminal do dia 23/03/2023, a ordem foi denegada para manter a prisão preventiva do paciente, em julgamento unânime e sob a minha relatoria. E contra esse habeas corpus, a Defesa impetrou o HC no 808.296 e o HC no 813.632 perante o Superior Tribunal de Justiça. O primeiro, impetrado contra a liminar, foi indeferido liminarmente pela eminente Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis, em 15/03/2023. O segundo foi impetrado contra o acórdão e, em decisão de 10/04/2023, o relator, eminente Ministro Sebastião Reis Júnior, não conheceu da impetração, ao fundamento de tratar de reiteração de pedido já apreciado por aquela Corte no julgamento do RHC no 160.823. Interposto agravo regimental contra essa decisão, foi-lhe negado provimento em sessão de julgamento da Sexta Turma realizada em 22/05/2023. Em 24/07/2023, a Defesa ainda impetrou o HC no 0729663-78.2023.8.07.0000, no qual alegou constrangimento ilegal por submissão do paciente a julgamento pelo Júri com base em denúncia inepta. O pedido de liminar para suspender a sessão Plenária do Júri designada para o dia 25/07/2023 foi indeferido no Plantão Judicial de Segunda Instância, em decisão disponibilizada no andamento dos autos às 08h30 do dia 25/07/2023. Posteriormente, foi homologado o pedido de desistência por esta Relatoria. Realizado o julgamento perante o Tribunal do Júri em 25/07/2023, o Juízo a quo condenou o paciente nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, de acordo com a decisão do Corpo de Jurados, e manteve a prisão preventiva (ID 50287963, p. 2/6). A Defesa interpôs recurso de apelação, conforme ata da sessão plenária e termo de apelação de ID 50287965. Neste habeas corpus, a Defesa se insurge contra a sentença na parte em que manteve a prisão preventiva do paciente e contra a decisão que determinou expedição de carta de guia provisória. Alega que a determinação da autoridade coatora de expedição de carta de guia “constitui uma execução penal antecipada descabida e ilegal”. Para tanto, argumenta que o paciente está com mais de 02 (dois) anos “de encarceramento em regime fechado” e que, após a condenação, convolou-se em indevida e açodada prisão-pena que “se busca converter em execução penal provisória, banida do Direito Brasileiro”, em afronta ao princípio da não culpabilidade. Pontua que, ao declarar a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal no julgamento das ADCs no 43, 44 e 154, o Supremo Tribunal Federal condicionou o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, não admitindo, assim, a execução da sanção de forma provisória. Nessa linha, o impetrante sustenta a ilegalidade da decisão impugnada por contrariar “a absoluta primazia do direito do réu a recorrer em liberdade” e por manter o paciente preso em regime fechado com base em “pretensa necessidade de garantia da ordem pública”, como se o fato ocorrido há mais de 02 (dois) anos projetasse seus efeitos negativos indefinidamente no tempo, servindo, ainda, de esteio para a remessa indevida de “carta de guia ‘provisória’”, em verdadeira “transmutação da custódia cautelar em prisão-pena, ou seja, em efetiva antecipação de pena”. Assim, afirma que, independentemente da gravidade, natureza ou hediondez do delito imputado ao paciente, a decisão impugnada contraria frontalmente o princípio constitucional da presunção de inocência e a jurisprudência da Suprema Corte que não admite a execução provisória da pena. Sustenta ser o caso de ordenar a revogação da prisão preventiva do paciente e suspender a execução provisória da pena, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. Pede o deferimento da liminar para revogar a prisão preventiva do paciente. Alternativamente, pede a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ou, em último caso, a substituição por prisão domiciliar, cumulada ou não com outras medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a revogação da prisão preventiva do paciente, confirmando-se a liminar. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. A Defesa se insurge contra a manutenção da prisão preventiva do paciente na sentença que, de acordo com a decisão soberana do Corpo de Jurados, o condenou nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como contra a decisão que determinou a expedição de carta de guia provisória (ID 50287963, p. 2/6, e ID 50287966, p. 2, respectivamente). O paciente teve a sua prisão em flagrante, ocorrida em 25/08/2021, convertida em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, com fundamento na insuficiência das medidas cautelares alternativas para assegurar a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito. Em razão da manutenção da prisão preventiva do paciente por decisões de revisão da necessidade da medida pelo Juízo a quo, bem como por esta Corte de Justiça e pelos Tribunais Superiores no exame dos diversos habeas corpus impetrados, conforme relatado, o paciente respondeu ao processo preso preventivamente, sobrevindo, agora, sentença penal condenatória que lhe negou o direito de recorrer em liberdade, com base na subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores já firmou o entendimento de que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo se, no momento da sentença, não se identificarem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, conforme se confere de recentes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Prisão preventiva. Fundamentação da custódia preventiva. Periculosidade e modus operandi dos acusados. Não cabimento. Pronunciado que permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Mera reiteração dos fundamentos veiculados no recurso ordinário. Agravo não provido. 1. Conforme a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “[é] idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa” (HC no 131.221/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/3/16). 2. Segundo o STJ, o agravante teria levado os corréus até onde se encontrava a vítima, depois teria ajudado na fuga deles, bem como teria encurralado a vítima, permitindo que ela fosse agredida até a morte. 3. O Supremo Tribunal Federal considera que, no caso de o réu permanecer preso durante toda a instrução criminal, “não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (HC no 115.462/RR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13). 4. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente impetração, não apresentando novos elementos capazes de afastar os fundamentos lançados na decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.” (RHC 217486 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 06-12-2022 PUBLIC 07-12-2022) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. PRISÃO MANTIDA. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. GRAVIDADE DA CONDUTA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODO ANDAMENTO DA AÇÃO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DEMONSTRADA A NECESSIDADE CUSTÓDIA CAUTELAR, DE MODO QUE É INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva. 2. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 4. No caso, como visto, foi negado o direito do recorrente recorrer em liberdade, em razão da gravidade da conduta, pois foi condenado pelo crime previsto no artigo 157, § 2o, II, do Código Penal, à 09 anos e 04 meses de reclusão em regime fechado, porque mediante grave ameaça, juntamente com outra pessoa, também condenada na mesma ação, subtraíram o valor de R$ 234.086,00 da Caixa Econômica Federal. Precedentes. 5. Convém, ainda, ponderar que o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da sentença condenatória, fosse-lhe deferida a liberdade. Precedentes. 6. Demonstrada a necessidade custódia cautelar é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e improvido.” (AgRg no RHC n. 180.336/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023.) O último habeas corpus impetrado neste Tribunal de Justiça que impugnou decisão de reanálise da prisão cautelar do paciente pelo Juízo a quo, consoante artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, foi o HC no 0707947-92.2023.8.07.0000, o qual teve a ordem denegada para manter a custódia cautelar, em julgamento unânime ocorrido na sessão da Segunda Turma Criminal do dia 23/03/2023, e sob a minha relatoria. O acórdão foi assim ementado: “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não se observa o vício de fundamentação apontado na decisão que reavaliou a prisão preventiva do paciente, pois justificada a manutenção da custódia cautelar do paciente por ter a autoridade impetrada concluído pela ausência de fatos novos que autorizem a revogação da prisão preventiva, persistindo, pois, os fundamentos da sua decretação. 2. A necessidade de revisão periódica da prisão, conforme disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar - até mesmo porque o mais comum é que não surjam novos argumentos -, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos iniciais. 3. A gravidade concreta da conduta não se alterou pelo decurso do tempo, podendo ser extraída a periculosidade do paciente e o perigo que sua liberdade acarreta à ordem pública, uma vez que o paciente, após uma briga de trânsito com a vítima, seguiu a ofendida até a residência dela, local onde, depois de breve discussão, teria acelerado o seu veículo e atropelado a ofendida, na frente de seu marido e do filho de apenas 08 (oito) anos de idade, causando-lhe graves lesões que demandaram longa hospitalização, havendo notícias de que permaneceu em estado gravíssimo. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1677445, 07079479220238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A sentença penal condenatória manteve a segregação cautelar do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, com base na subsistência dos fundamentos que autorizaram a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, tendo em vista não haver “fato novo que justifique a superação das premissas que determinaram a custódia cautelar; pelo contrário, a condenação reforça seus fundamentos.” (ID 50287963, p. 5). Assim, não se verifica, neste juízo de delibação, ilegalidade na sentença na parte que indeferiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade, conforme estabelece o artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, pois justificou a necessidade e a adequação da medida excepcional da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, com base em fundamentação concreta que justifica a persistência dos fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, cuja legalidade já foi apreciada por esta Corte e, também, pelas Cortes Superiores. A manutenção da prisão preventiva na sentença também foi justificada com fundamento na condenação do paciente à pena de 11 (onze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Oportuno salientar que a sentença levou em consideração o tempo de prisão provisória do paciente para fins de detração, nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, mantendo o regime fechado, nos seguintes termos: “No que concerne ao disposto no art. 387, §2o do CPP, observa-se que o réu se encontra preso desde 25/8/2021 (ID 101375435), ou seja, há 700 dias. Nos termos do art. 112, inciso V, da Lei no 7.210/84, o primário condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado deve cumprir 40% da pena para progredir de regime, de modo que procedo à detração, contudo, mantenho o regime FECHADO.” (ID 50287963, p. 5) Portanto, uma vez mantida a prisão preventiva do paciente na sentença, por ainda se mostrar necessária para assegurar a ordem pública, e interposto recurso de apelação por sua Defesa, a determinação de expedição de carta de guia provisória não implica em indevida execução provisória da pena, mas sim na necessidade de que o paciente, preso cautelarmente, possa ter sua situação analisada pelo Juízo da Execução para o fim de agendamento de benefícios cabíveis, conforme estabelecem o artigo 8o da Resolução no 113/2010 do Conselho Nacional de Justiça e o artigo 91 do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal de Justiça. Dessa forma, não se verifica, em princípio, ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente na sentença condenatória e na decisão que determinou a expedição de carta de guia provisória. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Recebidas as informações, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de agosto de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador